Tribunal: TJBA
Processo: 8050031-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050031-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

APELADO: HILDEBRANDO BARBOZA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA,
EX VI
DO ART. 485, §1°, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Itaú Unibanco Holding S.A., contra a sentença prolatada na Ação de Busca e Apreensão nº 8050031-30.2024.8.05.0001, movida em desfavor de Hildebrando Barboza do Nascimento, cujo teor extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a imprescindibilidade da intimação pessoal do Autor, para fins de extinção do feito, por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC estabelece a obrigatoriedade de intimação pessoal do Acionante, para suprir a falta do ato, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade do comando sentencial.

4. Comprovada a ausência de cientificação do Apelante, impõe-se a cassação do pronunciamento obliterado.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8050031-30.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, sendo Apelado
HILDEBRANDO BARBOZA DO NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso.